Tribunal: TJMT
Processo: 1021762-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021762-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERIVAN MEDINA COSTA - CPF: 652.772.013-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sustenta-se a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade da medida constritiva e violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade. Postula-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com sugestão de monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva deixa de atender à sua função cautelar quando o processo penal permanece inerte por tempo excessivo, sem justificativa plausível, especialmente em contexto de ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado e inexistência de riscos concretos à ordem pública ou à instrução criminal.

4. O excesso de prazo para a formação da culpa, verificado a partir da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento após mais de três meses da apresentação da resposta à acusação, configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/1988.

5. A existência de condenação anterior não pode, por si só, fundamentar a prisão preventiva, ausentes outros elementos que evidenciem a periculosidade concreta do agente ou a real necessidade da segregação cautelar.

6. A liberdade do paciente, desde o deferimento da liminar, sem registro de nova prática delitiva, enfraquece a tese da imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública.

7. A subtração de gêneros alimentícios de órgão de assistência social, sem indícios de violência e com valor ínfimo dos bens, permite cogitar a aplicação do princípio da insignificância ou do furto famélico, reforçando a desnecessidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando não há justificativa plausível para a demora e a defesa não contribuiu para o atraso.

2. A reincidência, por si só, não autoriza a prisão preventiva sem demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
.

3. A ausência de violência, o pequeno valor do bem subtraído e a vulnerabilidade social do agente reforçam a desproporcionalidade da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LXXVIII e LVII; CPP, arts. 311, 312, 319 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 574.362/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.09.2020. STJ, AgRg no HC n. 774.150/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.10.2022. STJ, AgRg no HC n. 933.124/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 02.12.2024. TJMT, HC n. 1021095-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 31.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021762-04.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ERIVAN MEDINA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Erivan Medina Costa
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da ação penal no 1000524-77.2025.8.11.0080, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

A impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a decisão constritiva carece de requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva,
2)
não há elemento concreto que justifique a segregação cautelar,
3)
excesso de prazo [resposta a acusação apresentada em 28.04.2025 e até o momento não houve designação de audiência de instrução e julgamento],
4)
o magistrado
a quo
não considerou o princípio da insignificância, que impõe a absolvição do paciente,
5)
há ofensa aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, ocasionando na antecipação da pena e,
6)
há afronta ao princípio de presunção de inocência.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo a monitoração eletrônica (id. 297022879).

O pedido liminar foi deferido para revogar a prisão preventiva e restou facultado ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 297292355).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 299504384).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 306228386).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos da ação penal no 1000524-77.2025.8.11.0080 que, no dia 15.03.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (id. 187955644 – AP no 1000524-77.2025.8.11.0080).

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) A prova da materialidade resta demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 187180610).

Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos prestados e documentos carreados aos autos.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado. (...)

In casu, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado. (...)

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Reputo, ainda, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do histórico criminal do custodiado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de ERIVAN MEDINA DA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”
(id. 187186185 – APF no 1000478-88.2025.8.11.0080)

No dia 25.03.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (id. 188344772 – AP no 1000524-77.2025.8.11.0080).

Em decisão de 25.03.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 188354061 – AP no 1000524-77.2025.8.11.0080).

Na data de 28.04.2025, a defesa ofereceu resposta à acusação em favor do paciente (id. 192168830 – AP no 1000524-77.2025.8.11.0080).

No dia 04.07.2025, em cumprimento a decisão liminar proferida no
writ
, o juízo
a quo
determinou a expedição do alvará de soltura do paciente (id. 199776280 – AP no 1000524-77.2025.8.11.0080), o qual foi cumprido em 05.07.2025 (id. 199939458 – AP no 1000524-77.2025.8.11.0080).

Em 08.07.2025, a defesa informou nos autos de origem que o paciente está em mudança para o município de Sorriso/MT, mas ainda não possui endereço fixo, estabelecendo-se, momentaneamente com seu primo e indicado o respectivo endereço (id. 200105794 – AP no 1000524-77.2025.8.11.0080).

No caso em exame, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se desproporcional diante do evidente excesso de prazo para a formação da culpa.

Verifica-se que, apesar de a denúncia ter sido recebida em 25.03.2025 e a defesa ter apresentado resposta à acusação em 28.04.2025, até o presente momento não houve sequer a designação de audiência de instrução e julgamento.

Essa inércia processual, decorridos mais de quatro meses desde a prisão, afronta o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, e evidencia que a custódia cautelar deixou de atender à sua finalidade instrumental, passando a assumir nítido caráter de antecipação de pena.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades”
(HC n. 574.362/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.09.2020).

Na hipótese dos autos, trata-se de ação penal com apenas um acusado, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, foram subtraídos bens de pequeno valor, o feito aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento há mais de 03 (três) meses [considerando como marco temporal a data da resposta à acusação].

Dessa forma, sopesando a ausência de previsão para o início da instrução processual, bem como que não há elementos concretos nos autos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, está-se diante de evidente excesso de prazo.

Nesse sentido:

“(...) O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando decorrente de inércia estatal injustificada, sem contribuição da defesa, especialmente em contexto de prisão preventiva prolongada (...)”
(TJMT, N.U 1021095-18.2025.8.11.0000, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 31.07.2025)

Ademais, embora o paciente possua condenação anterior por crime contra o patrimônio, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para justificar a segregação preventiva, conforme entendimento do STJ:

“(...) No caso, embora o decreto mencione que o paciente é reincidente, dado indicativo de aparente reiteração, somente isso não é suficiente para justificar a prisão. A propósito, cumpre lembrar que "[...] a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar" (PExt no HC 270.158/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 23/2/2015). (...)”
(AgRg no HC n. 774.150/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.10.2022)

Outrossim, aplicável ao caso o seguinte entendimento:

“(..) Hipótese em que, apesar da fundamentação consignada pelo Tribunal a quo a respeito da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, não ficou evidenciado o periculum libertatis do acusado, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere impostas pelo Juízo singular. (...)”
(AgRg no HC n. 933.124/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN 02.12.2024)

Ressalta-se, ainda, que a conduta descrita [subtração de gêneros alimentícios de órgão de assistência social] suscita reflexão acerca da eventual aplicação dos institutos da insignificância penal ou do
furto famélico,
hipóteses que, embora dependam de dilação probatória para sua efetiva constatação, reforçam a ausência de gravidade concreta a legitimar a prisão.

Assim, diante da inexistência de justificativa plausível para a demora na tramitação do feito e da ausência de requisitos contemporâneos que autorizem a medida [o paciente está solto desde 05.07.2025 e, desde então, não há notícias de reiteração delitiva], impõe-se a concessão definitiva da ordem para confirmar a liminar anteriormente deferida, revogando-se a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, verificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para revogar a prisão preventiva, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Faculto ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, caso entenda necessário à garantia do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025